Tribunal: TJMT
Processo: 1043272-57.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1043272-57.2019.8.11.0041
Embargos de Declaração no 1043272-57.2019.8.11.0041
Embargante: Kaick Bruno de Jesus Valadares
Embargada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DE APELAÇÃO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL - ART. 99, §5o CPC - DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO - ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS - NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Decisão que analisou devidamente a matéria quanto à distribuição de ônus sucumbenciais, porquanto não se afigura omissa, contraditória, nem obscura, de modo que não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
Embargos de Declaração opostos por Kaick Bruno de Jesus Valadares de decisão que determinou a intimação do patrono do apelante, para recolher o preparo do recurso, com fundamento no artigo 99, §5o do CPC, por reconhecer que se trata de recurso que versa exclusivamente acerca da majoração de honorários advocatícios.
Embargos (Id. 50414997): Afirma que a decisão foi omissa quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.
Defende que o interesse recursal é da parte autora e não do advogado, já que foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da distribuição da sucumbência realizada em sentença.
Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada e afastar a determinação de recolhimento do preparo recursal, com o prosseguimento do julgamento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão apontada na decisão que determinou a intimação do patrono do apelante, para recolher o preparo do recurso, com fundamento no artigo 99, §5o do CPC, por reconhecer que se trata de recurso que versa exclusivamente acerca da majoração de honorários advocatícios.
Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente contém omissão, foi devidamente tratada na decisão embargada, que analisou a matéria e compreendeu que não assiste razão ao apelante, já que rejeitado o pedido de indenização por danos morais e, portanto, configurada a sucumbência recíproca.
Extrai-se trecho da decisão que trata do tema:
“(...) Observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 25.08.2019, que causou à parte autora invalidez parcial permanente, bem como para buscar indenização por danos morais, em razão do não recebimento do requerimento administrativo pela seguradora.
Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito do autor ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente, porém rejeitou o pedido de indenização por danos morais.
(...) Nessa linha, verifica-se que a r. sentença rejeitou o pedido da parte autora que objetivava o recebimento de indenização por danos morais e, assim, não há falar em sucumbência exclusiva pela seguradora.
Vale salientar que, reconhecido o direito do autor ao recebimento do seguro obrigatório, eventual diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostraria suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.
No entanto, extrai-se da petição inicial que houve outro pedido na ação, que não trata somente do seguro obrigatório, mas também de indenização por danos morais. Logo assiste razão à apelante.
(...) Assim, mostra-se adequada a sentença que distribuiu os ônus sucumbenciais reciprocamente entre as partes. (...)”.
Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.
Pois bem. Não há falar-se em reforma da decisão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.
Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.
Posto isso, nega-se provimento aos declaratórios, porque ausentes os vícios apontados.
À Secretaria, para que certifique acerca do recolhimento ou não do preparo do recurso de apelação, conforme determinado na decisão de Id. 48468979.
Após, conclusos.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator